Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATIVIDADE DE EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente alega que é professora de educação básica vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 16/08/1996 e, apesar de sempre ter recebido a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e a Gratificação de Ensino Especial (GAEE), em razão do seu trabalho com turmas de alunos especiais em fase de alfabetização, desde fevereiro/2020 passou a receber, injustificadamente, a GAA incorporada, apesar de continuar preenchendo os requisitos para recebê-la forma ativa. Requer o valor de R$ 4.847,78, referente à diferença entre a GAA incorporada e a ativa, retroativa a fevereiro/2020 até dezembro/2021, na totalidade prevista pela legislação vigente (15% sobre o vencimento básico).
2. A recorrente sustenta que a própria Administração Pública reconhece que a servidora realmente ministra aulas em regime de alfabetização e foi demonstrado que no período em que pleiteia o pagamento foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização, razão pela qual nunca deixou de fazer jus ao pagamento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) eventual ofensa à dialeticidade recursal; e (ii) se a recorrente cumpre os requisitos legais para o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no período de fevereiro/2020 até dezembro/2021, na totalidade prevista pela legislação vigente (15% sobre o vencimento básico).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando da simples leitura das razões de recurso extrai-se os pontos de irresignação da sentença. Preliminar rejeitada.
5. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), regulamentada pela Lei Distrital no 5.105/2013, consiste em benefício pago aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ou em instituições conveniadas ou parceiras.
6. A documentação trazida pela recorrente não comprova o exercício de atividade de regência de classe durante o período indicado, tampouco demonstra que a Administração reconheceu tal fato. O documento de ID 67349139 não é apto a comprovar a atividade de regência, pois produzido unilateralmente em seu favor. Os documentos de ID 67349140 e 67349141 indicam a alfabetização de um único aluno. Além disso, atualmente, a autora recebe a GAA ativa (ID 67349136), ao contrário do que informado na inicial.
7. Não se constata litigância de má-fé apta a ensejar multa processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.